Tribunal: TJDFT
Processo: 0731050-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731050-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: IDEBALDO DO O DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos do processo no 0707891-65.2024.8.07.0019, que indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado pela parte autora (ID 241646157). Sustenta o agravante (ID 74515406), em síntese, que a referida testemunha foi diversas vezes mencionada na contestação apresentada pelo recorrido, sendo apontada como pessoa com conhecimento direto dos fatos controvertidos nos autos, especialmente quanto à entrega do documento cuja autenticidade é questionada, e que teria sido utilizado para formalizar suposta transação imobiliária. Afirma, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a pertinência da prova requerida, causando-lhe grave cerceamento de defesa e risco de irreversibilidade processual, na medida em que eventual sentença de mérito poderá ser fundada em instrução incompleta e enviesada. Pugna, por derradeiro, pelo conhecimento e provimento do recurso, inclusive em antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a realização da audiência de instrução para a oitiva da testemunha. É a síntese do necessário. Decido. Em sede de cognição sumária, própria da análise do pedido de efeito suspensivo, entendo estarem demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano processual. A controvérsia principal gravita em torno da validade de um documento particular de compra e venda de imóvel, cuja autenticidade é impugnada pelo recorrido, que alega falsidade de assinatura e ausência de ciência sobre seu conteúdo. O agravante, por sua vez, afirma que o referido instrumento foi entregue ao réu pela testemunha Edson Andrade Moura, pessoa mencionada diversas vezes na defesa como intermediadora da negociação. A decisão agravada indeferiu a produção da prova oral requerida, sob o fundamento de que esta seria inútil à instrução do feito. Todavia, verifica-se que a testemunha arrolada possui vínculo direto com os fatos narrados por ambas as partes, em especial quanto à origem do documento impugnado, sendo peça-chave para esclarecer as alegações recíprocas de coação, falsidade e má-fé. Embora o juízo de origem tenha autorizado a realização de perícia grafotécnica e a requisição de microfilmagens bancárias, tais elementos, por si sós, não suprem a necessidade de esclarecimentos sobre a dinâmica da negociação e da entrega do documento, cuja narrativa é controversa e exige instrução probatória ampla. A regra insculpida no art. 369 do Código de Processo Civil é de clareza solar ao dispor que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” Na hipótese sub judice, entendo que a oitiva da testemunha indicada é essencial ao esclarecimento dos fatos, não devendo ser aplicada a norma do art. 370, parágrafo único, do CPC, por não se tratar de prova inútil ou protelatória. A negativa antecipada da produção da prova oral requerida pelo autor, sem fundamentação concreta quanto à sua impertinência, resulta em risco relevante à paridade processual e ao devido processo legal, especialmente diante da gravidade das imputações formuladas pelo réu e do risco de que o julgamento se fundamente em instrução insuficiente. Nesse cenário, mostra-se presente o fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade da alegação de cerceamento de defesa, e o periculum in mora, decorrente da possibilidade de prolação de sentença fundada em quadro probatório incompleto e desfavorável ao recorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao indeferimento da prova oral, assegurando-se a oitiva da testemunha Edson Andrade Moura, indicada pela parte autora, em audiência de instrução e julgamento. Comunique-se ao d Juízo de origem com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator